Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711618-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO em favor de MARCIA POTTES TELLES (acusada) em face da sentença proferida pela Vara 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 34411815), na Ação Penal n° 0703356-55, que condenou a paciente como incursa nas penas dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e indeferiu o pedido para a paciente recorrer em liberdade. Em suas razões (id. 34411813), o impetrante alega que a paciente foi condenada a 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, já tendo cumprido 1/6 da pena em prisão preventiva, podendo usufruir de saídas temporárias e tem oferta de emprego. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, ou a prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. No mérito, requer seja mantida a liminar e concedida a ordem para manter a liberdade da paciente até o trânsito em julgado da sentença. É o relatório. A sentença condenatória manteve a prisão da paciente, indeferindo o direito de recorrer em liberdade fundamentando pela existência de risco à ordem pública e risco de reiteração delitiva, pois permaneceu presa durante toda a tramitação processual e foi condenada a crime equiparado a hediondo. Em uma análise sumária, não verifico a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, em uma análise superficial, verifico que o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, por ter a autoridade coatora verificado a persistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Assim, a princípio, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nessa seara processual, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de abril de 2022 15:32:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator